Tribunal: TJMT
Processo: 0010548-92.2011.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010548-92.2011.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Corrupção passiva, Corrupção ativa, Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HORACIO CARDOSO DA SILVA - CPF: 443.398.529-53 (APELANTE), JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), ROSSANA PATRICIA TAVARES GOMES - CPF: 419.458.322-15 (APELANTE), IONI FERREIRA CASTRO - CPF: 607.207.199-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), ANTONIO PEREIRA DA COSTA (EMBARGANTE), CLAUDINEI FORTUNATO DO PRADO - CPF: 181.025.028-51 (ADVOGADO), EDILENE BARBOSA DUPIM - CPF: 783.388.082-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO PEREIRA DA COSTA - CPF: 734.327.258-68 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0010548-92.2011.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTONIO PEREIRA DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM APELAÇÃO CRIMINAL – INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO RECORRIDO – REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0010548-92.2011.8.11.0042

EMBARGANTE: ANTONIO PEREIRA DA COSTA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal nº 0010548-92.2011.8.11.0042, que parcialmente proveu o recurso para diminuir a sua reprimenda [também dos 3 corréus] para 2 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, em regime aberto, e revogar o decreto de perda do cargo público, decorrente da condenação pela prática do crime de corrupção passiva.

O embargante suscita a nulidade do acórdão por
“utilizar-se exclusivamente de fundamentação per relationem ao apreciar as preliminares”
.

Aduz que
“em momento algum houve qualquer narrativa no Relatório Policial de possíveis ilicitudes ou mesmo indícios de cometimento de crimes nos primeiros quinze dias em que (...) teve suas ligações telefônicas interceptadas (...), inexistindo, portanto, os requisitos autorizadores para a prorrogação”
.

Ao final, requer a
“nulidade do v . acórdão ante a ausência de razões de decidir própria desta colenda Câmara julgadora”
ou a declaração de
“nulidade da interceptação telefônica (...), a partir da decisão que autorizou a prorrogação, determinando-se o seu desentranhamento dos autos”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 0010548-92.2011.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Esta Câmara Criminal afastou as teses de nulidade das interceptações telefônicas suscitadas pelo embargante e pelos demais corréus, nos seguintes termos:

“VOTO (PRELIMINARES DE NULIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA)

Como relatado, todos os apelantes, embora alguns com fundamentos diversos, requerem a declaração da nulidade da interceptação.

Em razão da similitude das teses, analiso-as em conjunto, sobretudo porque o objeto é o mesmo, qual seja: a anulação da interceptação telefônica.

Em relação à referida medida, anoto que, após receber denúncia anônima noticiando a prática de fraudes com a finalidade de sonegação fiscal na comercialização de grãos (milho, soja e arroz) entre o Estado de Mato Grosso e outras unidades da federação, foi instaurada investigação preliminar na Delegacia Especializada em Crimes Fazendários e Administração Pública de Cuiabá, que, utilizando dos meios disponível para a atuação policial, buscava identificar os autores e empresas que participavam do esquema engendrado.

Nas diligências empreendidas, efetuaram visita in loco na empresa Distribuidora de Cereais Londrina Ltda., cuja sede ficava localizada em Várzea Grande, na rua Santo Antônio, nº 950.

Naquele estabelecimento, após inicialmente apresentar-se como sócio proprietário, Mauro Stuy negou tal fato após os policiais se identificarem, aduzindo que, em verdade, a empresa pertencia a Rodinei Gonçalves Bravo.

Em busca dos esclarecimentos necessários, a equipe de investigadores tentou contactar Rodinei, telefonando para sua residência, quando foram informados pela esposa dele, sra. Edna, que seu marido era motorista de caminhão e trabalhava para Jorge de Oliveira Souza, desconhecendo que ele fosse proprietário de qualquer empresa.

No dia seguinte, os investigadores falaram pessoalmente com Rodinei, na residência dele, que demonstrou total falta de conhecimento operacional e financeiro da mencionada empresa, desconhecendo ainda o capital social dela, tampouco a forma de integralização, nem qual era a sua participação nas cotas sociais.

Em relação ao seu sócio, Wilson Ribeiro, informou que ele residia no bairro Pedra 90, informando o endereço.

Em nova diligência empreendida, os Investigadores foram recebidos por Maria Aldeilda, esposa de Wilson Ribeiro, que afirmou desconhecer que seu marido possuía alguma empresa, já que residiam “de favor na residência de seu irmão e inclusive sua energia estava cortada por falta de pagamento”.

Após ser contactado pela esposa, Wilson compareceu no local, onde chegou pilotando uma motocicleta.

Wilson noticiou aos policiais que “realmente, após uma promessa de melhora financeira em sua vida, cedeu seu nome para a constituição da empresa Slominski & Ribeiro Ltda. e inclusão na empresa Distribuidora de Cereais Londrina Ltda., desconhecendo o fato de que esta última já tinha uma movimentação financeira grande, principalmente no que tange a recolhimento de impostos estaduais (ICMS)” [relatório policial – ID. 198939196. pag. 2098-pdf].

Prosseguindo com as investigações, descobriu-se que a empresa Slominski & Ribeiro Ltda. tinha sua sede em um imóvel que foi locado por Rodinei Gonçalves Bravo. O proprietário relatou que recebeu “apenas um mês de aluguel” e que o imóvel se encontrava vazio.

O mesmo ocorreu com a empresa Skala Comércio Importação e Exportação de Cereais Ltda., cujo imóvel estava abandonado e era localizado nos fundos da Distribuidora de Cereais Londrina Ltda. [conforme fotografia acostada na pág. 12 do referido relatório].

Outras empresas na mesma situação – de fachada – foram descobertas pela equipe de investigadores, assim como os seus respectivos sócios, que pouco ou nada sabiam acerca da constituição de tais pessoas jurídicas.

Sônia Maria de Jesus Paes, residente no bairro CPA IV, informou que foi procurada por Rodinei, “que sob a promessa de agilizar sua aposentadoria, pediu que a mesma o acompanhasse em alguns órgãos, para assinatura de documentos, pois segundo ele, seriam necessários para a agilização do processo. Contrariada, esclareceu que, até a presente data, a única coisa que conseguiu foi ter seu nome protestado e cobradores em sua porta” [fl. 19 do citado relatório].

Nas apurações realizadas, os terceiros envolvidos esclareciam que haviam sido procurados por Rodinei e outros comparsas e, diante das promessas de obtenção de vantagens financeiras, cediam seus nomes e seus documentos para a constituição de empresas. A maioria dos envolvidos eram pessoas de pouca instrução ou assalariados.

Durante a investigação, Wilson Ribeiro compareceu espontaneamente na delegacia, oportunidade em que revelou:

“(...) estava muito preocupado, pois, segundo ele, vem sendo pressionado pelos integrantes do grupo, esclarecendo que estes pretendem retirar seu nome do quadro societário da empresa Londrina, mas primeiro querem saber o que este disse a Autoridade, Policial, no dia em que se fez presente nesta Especializada, disse também que eles (se referindo as pessoas que compõe o grupo da Dist. Londrina) trabalham para retirar os produtos comercializados pela empresa de Sapezal de propriedade do Sr. Horácio, e que este possui também uma empresa aqui em Cuiabá, localizada no Distrito Industrial, complementando disse: "Inclusive uma carga encontrava-se retida no posto fiscal 12 de Outubro, divisa com Rondônia e que os caras da empresa estão aqui na Secretaria de Fazenda para tentar liberar o caminhão.”

Após, os investigadores de polícia colheram as seguintes informações, inclusive quanto aos apelantes HORÁCIO e ROSSANA
:

(...) em seguida, comuniquei o fato a Autoridade Policial delegado Wilton Massao Ohara, que após tomar conhecimento dos fatos, solicitou informações a SUFIS/SEFAZ/MT, sobre o motivo da apreensão da carga de milho pertencente a empresa Distribuidora de Cereais Londrina LTDA, e de imediato recebeu informação que a reutilização de documento fiscal conforme cópia do TAD 682984-3, em anexo, fora o motivo da ação fiscal.

Curiosamente um dia após, o Agente de fiscalização Nicanor de Souza Filho, lotado na Agência Fazendária de Várzea Grande, emitiu um documento fiscal suspendendo para análise o referido TAD, colocando em seguida, a empresa Distribuidora Londrina como fiel depositário da mercadoria apreendida (documentos anexos).

Dia seguinte, nesta DP compareceu o Rodinei Gonçalves Bravo acompanhado de Helton Alves de Oliveira (contador), e após explicações, se comprometeram a quitar o TAD gerado pelo ocorrido, esclarecendo que o motorista estava com as duas notas no veículo e por engano, entregou o documento errado, ao que fora questionado pelo Delegado, pois a apreensão ocorreu no dia 04/05 às 21:15 horas e a apresentação de outra nota fiscal de n.° 004.083, ocorreu somente no dia 06/05.

Diante da informação prestada pelo Wilson Ribeiro, dia seguinte, estive à Rua V, n.° 325, esquina c/ Rua H, n.° 450, Distrito Industrial, Cuiabá/MT, domicílio fiscal da empresa Londrina Alimentos LTDA (figs. abaixo); (...)

No local, em contato com um funcionário de nome Nilson, fui informado que os proprietários de fato da referida empresa, são as pessoas de Horácio Cardoso da Silva e Jorge de Oliveira Souza, e que ambos poderão ser encontrados respectivamente na outra empresa em Sapezal/MT e na Rua Santo Antônio, n.° 950, Várzea Grande, local este onde funciona o escritório central.

Rossana Patrícia Tavares Gomes, além da empresa Alimentos Londrina LTDA, aparece juntamente com Joaozito Tavares Gomes, no quadro societário da empresa Tavares Gomes & CIA LTDA (CICLO KELLY), localizada à Rua XV de Novembro, n.° 737-C, Porto, Cuiabá/MT (fig. abaixo);

(...) Ligando nesse número de telefone celular, mantive contato com a Rossana que confirmou-me ser funcionária da empresa Londrina Alimentos LTDA, e seu endereço residencial seria Rua 02, quadra 05, n.° 28, Cohab Dom Orlando Chaves, Várzea Grande/MT (fig. abaixo).”

Ao final, foram investigadas, ao todo, 16 empresas [págs. 35/38 do relatório policial], concluindo que:

“(...) se constatou fortes indícios de existência de uma quadrilha constituída de pessoas com conhecimento amplo na área tributária, especializada em comercializar produtos para fora de estado sem o devido pagamento de impostos causando um prejuízo enorme cofres públicos;

(...) o esquema consiste em aliciar pessoas humildes, com promessas ilusórias para constituição de empresas de fachada, e depois de ativadas são cadastradas no SUPER SIMPLES e suas notas fiscais são utilizadas para acobertar a retirada de produtos comercializados por grandes empresas dos ramos de grãos”;

(...) aproveitando de incentivos fiscais, regimes especiais concedidos a algumas empresas, esses elementos retiram mercadorias com reutilização de notas fiscais eletrônicas ou incentivam através de recompensa financeira, os motoristas a furarem os postos fiscais;

(...) produtos que em tese saem de nosso estado com destino a exportação (zonas livres de comércio), mas na realidade acabam sendo comercializados no mercado interno.”

Com base nos fatos até então apurados, demonstrou-se a necessidade da busca e apreensão de documentos e do afastamento do sigilo telefônico [de 7 alvos, entre eles o réu HORÁCIO], pois havia fortes indícios da provável participação de servidores da SEFAZ/MT, notadamente relacionados à utilização de um mesmo DANFE para acobertar mais de uma operação de venda, conforme descreveu a autoridade policial.

Ao analisar o pleito da autoridade policial, corroborado pela manifestação do órgão ministerial, o juízo singular decidiu
:

“(...) Em curso de Investigação Criminal, com objetivo de apurar crime contra a Ordem Tributária, representou a Autoridade Policial pela transferência do sigilo telefônico e busca e apreensão em Empresas e Pessoas identificadas as fis. 34-31, as quais estão sendo investigadas sob a suspeitas de estarem cometendo fraudes fiscais.

Segundo a Autoridade Investigante, haveria indícios razoáveis de que as Empresas investigadas seriam constituídas de maneira fraudulenta, em nome de "laranjas", utilizando-se os responsáveis pelos potenciais fraudes do nome de pessoas humildes, com promessas de ganho fácil.

Relata a Representação que, além da constituição fraudulenta das mencionadas empresas, um potencial grupo criminoso utilizar-se-ia dessas empresas para a prática de várias irregularidades contra a Ordem Tributária, entre elas a operação desonerada de ICMS e cadastramento das empresas no simples nacional, tudo ara acobertar grandes empreendimentos e a reiterada utilização de um mesmo DANE, documento este utilizado para a remessa de produtos a outros Estados.

Informa a Autoridade Policial que haveria fortes indícios da provável participação de servidores da SEFAZ, já que a utilização do DAN-FE é pratica relativamente nova (2008), pois esse documento seria emitido a partir do registro da Nota Fiscal eletrônica, e, quando ao passar pela barreira fiscal, o DANFE seria "baixado no sistema, processo operacionalizado exclusivamente por Servidores Públicos atuantes nos Postos Fiscais, porém com indícios fortes de que um mesmo DANE tem sido utilizado para acobertar mais de uma operação de venda.

O Ministério Público secundou e robusteceu com novos fundamentos jurídicos a Representação da Autoridade Policial (fls. 02-18).

Da Busca e Apreensão

A Representação apresenta-se instruída com relatórios detalhados dos trabalhos investigativos, onde tem-se detectado com sucesso situações que bem esclarecem o modus operandi da suposta fraude que as empresas investigadas vem realizando, mas ainda há muitas indagações para concretização do binômio materialidade-autoria, havendo sérios riscos de frustração da persecutio criminis caso não sejam reunidos outros elementos de prova da materialidade e autoria dos supostos crimes fiscais e comuns até então indiciariamente imputado aos Investigados.(...)

Observe-se que as declarações acima indicam forte probabilidade de falcatruas na constituição de algumas das Empresas investigadas, daí porque, necessária e até imprescindível a busca e apreensão nos locais indicados na Representação, pois da maior importância para o sucesso da investigação, sejam para isentar de responsabilidade as Pessoas e Empresas investigadas, ou mesmo para acrescer subsídios probatórios às investigações criminais, em especial no que diz respeito ao tamanho do esquema potencial mente criminoso e da própria fraude praticada, assim como à elucidação sobre a participação ou não de servidores públicos, pois a apreensão formal de documentos probatórios, servirá também para apontar as pessoas responsáveis pelas condutas ilícitas de sonegação fiscal, entre outras.

Em suma, não há dúvidas de que a busca e eventual apreensão de documentos em meio físico e magnético, além de outros materiais citados á fl. 10, é medida acautelatória capaz de demonstrar a operação comercial realizadas pelo esquema potencialmente ilícito e altamente lesivo ao Erário, tratando de diligência da maior importância para o sucesso das investigações.(...)

Da Transferência do Sigilo Telefônico (...)

Sobressai das informações registadas nos documentos apresentados que os investigados vêm atuando já há algum tempo e provavelmente com a participação de servidores públicos e de empresários do setor de comercialização de grão, surgindo indicativos convincentes de que se trata de uma ação delituosa relativamente bem organizada.

As diligências requeridas, conforme já esclarecemos alhures, são imprescindíveis para o sucesso das investigações e é a interceptação das comunicações telefônicas o meio mais eficaz para oferecer informações capazes de indicar os nomes dos chefes e demais integrantes da organização criminosa e detalhes de sua ação ilícita.

Exsurgem da pretensão ministerial os requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora, imprescindíveis para a concessão de qualquer espécie de medida cautelar.

O fumus boni iuris encontra-se seguramente demonstrado pelos relatórios policiais de fls. 61/105, levando-nos a concluir pela existência de fortes indícios de prática de ilícitos contra a ordem tributária.

O periculum in mora se faz presente na perspectiva do non liquet das investigações até então promovidas e na continuidade das operações ilícitas, em detrimento ao erário.

O único meio viável e seguro para complementação do binômio materialidade e autoria é a quebra do sigilo telefônico das pessoas ligadas direta ou indiretamente aos fatos, pois os métodos tradicionais da investigação policial não produziriam os resultados esperados numa investigação desse porte (STF, in RT 715/547). (...)”

Lado outro, a decisão que autorizou a prorrogação da interceptação telefônica foi assim motivada
:

“Verifica-se no caso em comento, que se encontra em curso investigação criminal, com objetivo de apurar crime contra a ordem tributária, por este fato a autoridade policial representou pela transferência do sigilo telefônico e busca e apreensão em empresas e pessoas que se encontram devidamente identificadas no presente procedimento, sob a suspeita de estarem cometendo fraudes fiscais.

Com o deferimento da transferência do sigilo telefônico dos investigados, conforme se constata na decisão de fls. 110/119 e 159/162, fica evidenciado no relatório policial a necessidade da interceptação e prorrogação das quebras de sigilo de comunicações telefônicas objeto dos pedidos em análise.

(...)

De todo o constante no Relatório Policial, observa-se a necessidade da interceptação telefônica, para que ocorra a completa investigação de possíveis fatos delituosos para assim atingir o objetivo que o caso requer.

Em uma análise perfuntória do presente procedimento criminal diverso tem-se que a interceptação de comunicações telefônicas se torna um meio eficaz para assim ficar evidente a materialidade e autoria, fim este que se busca com a presente medida. (...)

Diante de todo exposto, vislumbrando presentes requisitos do fumus boni iuris, vez que o Relatório Policial acostado às fls. 174/178 que, por si só, deixa evidente fortes indícios em tese de prática de ilícitos contra a ordem tributária, bem como a necessidade de prorrogação por mais 15 dias das interceptações, vez que pontos obscuros das investigações tem que se de todo revelado, fato este que acabará contribuindo para uma investigação rápida e eficaz e o periculum in mora, tendo em vista que a comunicação telefônica é instantânea, vez que se colhe a mesma enquanto se desenvolve, ou acaba-se perdendo a prova.”

No curso das interceptações telefônicas [do terminal do apelante HORÁCIO], nos autos do Inquérito Policial nº 62/2009 [Operação Mala Preta], foi captada a ocorrência dos crimes de corrupção ativa e passiva, ora em análise [em encontro fortuito de provas – serendipidade], resultando na instauração do Inquérito Policial nº 10/2010 [numeração da delegacia; pg. 461], após o deferimento judicial de desmembramento do IP principal [62/2009], cuja decisão foi assim fundamentada
:

“Autos ID n° 150689 – Sigiloso - Procedimento Criminal

Vistos.

A Autoridade Policial requer o desmembramento do Inquérito Policial, objetivando a abertura de outra frente investigativa, desta feita para apurar potenciais Crimes contra a Administração Pública.

Tratando-se o Inquérito Policial de um procedimento administrativo com rito especial e fins específicos, registrando que a Autoridade Policial não pode de forma nenhuma, inclusive sob pena de prevaricar, deixar de investigar outros crimes potenciais que venham à tona em investigação que originalmente possa se referir a outros fatos e pessoas, não vislumbro óbice legal e nem instrumental para o desdobramento do Inquérito Policial para propiciar uma melhor investigação de crimes outros surgidos no Inquérito Originário.

Deste modo, verificando que o Inquérito inicialmente instaurado para apurar eventuais crimes tributários acumula neste momento um espantoso volume de documentos, o que pode ofuscar a investigação acerca dos fatos novos que se referem a desvios de conduta de Agentes Públicos e de Empresários, na modalidade da corrupção passiva e ativa, melhor será a bifurcação dos caminhos investigativos, podendo assim a Autoridade Policial melhor sistematizar os trabalhos da investigação.

Assim sendo, nos termos do art. 80, do CPP, em aplicação subsidiária, autorizo o desmembramento do Inquérito Policial n° 229/2009, ID. nº 152542, processando-se em Inquérito Complementar, que deverá receber novo número , novo registro e nova autuação, a investigação sobre crimes contra a Administração Pública praticados por Servidores Públicos e/ou outras pessoas investigadas originalmente ou não no Inquérito matriz.

No exercício de seu mister administrativo investigatória, a Autoridade Policial caberá a seleção de peças informativas que tenham alguma vinculação com os potenciais crimes contra a Administração Pública, para a formação dos novos autos, devendo providenciar nova Portaria de instauração do Inquérito Complementar conexo.” [José Arimatéia Neves Costas, juiz de direito; fls. 457, pdf]

Quanto à alegação das defesas de que a decisão supracitada não autorizou o desmembramento do IP nº 62/2009, mas do IP nº 229/2009, esclareço que se trata do mesmo inquérito policial, apenas receberam numerações distintas ao serem registrados em cada órgão público [IP nº 62/2009 da delegacia; IP nº 229/2009 do Judiciário], conforme se verifica da seguinte informação da autoridade policial, verbis:

“Convém notar que o Juízo Especializado em Crime Organizado Ordem Tributária e Econômica e Administração Pública, na pessoa do Exmo. Sr. Dr. Jose Arimatea Neves Costa, prontamente deferiu a solicitação elaborada por esta Especializada, autorizando o desmembramento do Inquérito Policial n° 062/2009, bem como o empréstimo das provas para a instrução dos outros cadernos instaurados com o objetivo de apurar as demais condutas criminosas verificadas.

Ocorre que houve um equívoco quando da elaboração do ofício por esta Especializada, no que tange ao campo reativo à referência, o qual foi completado erroneamente da seguinte maneira: “Ref.: Feitos Diversos código n.°: 150689'. Este procedimento se refere aos pedidos, manifestações e decisões relacionadas as medidas cautelares ocorridas no interesse das investigações (Operação “Mala Preta”), os quais, a fim de facilitar a persecução penal, foram autuados em apartado ao Inquérito Policial n° 062/2009 (IP - Fórum n° 2009/229).

Todavia, o teor do mencionado ofício demonstra claramente que o pedido elaborado esta direcionado ao Inquérito Policial n° 062/2009 (IP Fórum n° 2009/229), e não somente aos Feitos Diversos n° 150689, eis que tais feitos pertencem de fato as apuração do Caderno 062/2009, mas que foram autuados em local diverso apenas para conveniência das investigações. (....) sejam autuados corretamente no corpo do Inquérito Policial registrado na Delegacia com o N° 062/2009 e registrado no Fórum com o n° 2009/2009.”

Ademais, do teor da decisão é possível constatar que se tratam dos fatos em questão.

Na fase do art. 397 do CPP, a juíza afastou as preliminares arguidas nas respostas às acusações nos seguintes termos:

“Aduzem as defesas a existência de nulidade no traslado dos documentos do Inquérito Policial n°. 062/2009 para a formalização destes autos, pois não foram especificadas quais provas deveriam ser trasladadas e também não houve deferimento para o compartilhamento das provas.

Contudo, não há qualquer nulidade a ser sanada nos autos. Isso porque o Inquérito Policial que deu origem a estes autos, conforme bem salientado na decisão que deferiu o desmembramento, trata-se de inquérito complementar ao IP 62/2009.

Assim, não seria necessário que a autoridade policial indicasse expressamente quais provas seriam trasladadas, bastando que trasladasse as que seriam de interesse da investigação. Tampouco seria necessário o compartilhamento das provas, notadamente aquelas cobertas pelo sigilo, ja que foram produzidas legalmente nos autos principais, sendo necessário tão somente o traslado para o IP complementar.

Desta forma, sem mais delongas, AFASTO a arguição de nulidade, mantendo nos autos as provas juntadas pela autoridade policial.”

Na sentença, as preliminares foram assim enfrentadas pelo magistrado sentenciante, tópico por tópico
:

“2.2.1 Da suposta nulidade da decisão de desmembramento do inquérito policial n. 062/09.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou a nulidade da decisão de fls. 26/27, por carecimento da devida fundamentação, por não constarem na solicitação de desmembramento a citação da utilização de interceptações telefônicas.

Esclareço que não é razoável a alegação de que as interceptações telefônicas não estavam inclusas no termo “empréstimo de provas”, na constante solicitação da autoridade policial.

Ainda, a decisão constante em fls. 26/27 dos autos estão devidamente fundamentadas concedendo o desmembramento e empréstimo de provas, basta uma breve leitura das supracitadas páginas.

[...] 5. O depoimento central para firmar a convicção da comissão processante foi obtido por meio de prova emprestada de inquérito conduzido pela Polícia Federal; o referido empréstimo foi precedido de autorização judicial, assim como a prova pode ser contraditada em depoimento pelo impetrante, bem como por meio de defesa escrita. Respeitados tais ditames, o Superior Tribunal de Justiça tem aceito o empréstimo de provas. [...] (EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 19.703 - DF 2013⁄0026808-2 - RELATOR : MINISTRO HUMBERTO MARTINS).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da decisão de desmembramento e empréstimo de provas.

2.2.2 Da suposta nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica nos autos do inquérito policial 062/09 – incidente 145.063.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou nulidade da decisão supracitada por ausência do pressuposto de fumus boni iuris previsto no inciso I, do art. 2º c/c art. 5º, ambos da lei 9.296/96.

Para que haja a concessão da medida cautelar exige-se a probabilidade da existência de uma infração penal para que o requisito fumus boni iuris seja completamente preenchido. Para que esse requisito seja cumprido deve-se demonstrar a existência da infração penal, bem como a probabilidade de autoria ou participação numa infração penal. Isso pode ser feito por meio de provas inequívocas.

Tais provas inequívocas foram obtidas através de pretéritas investigações policiais referentes a operação “mala preta”, o que foram devidamente obtidas por meio do relatório policial constante em fls. 61-105.

Conforme entendimento jurisprudencial, os indícios de autoria e materialidade presentes nos incidentes são suficientes para ensejar a interceptação
.

“HABEAS CORPUS. ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’ SEGUIDA DE INVESTIGAÇÕES EM INQUÉRITO POLICIAL. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E AÇÕES PENAIS NÃO DECORRENTES DE ‘DENÚNCIA ANÔNIMA’. LICITUDE DA PROVA COLHIDA E DAS AÇÕES PENAIS INICIADAS. ORDEM DENEGADA. Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal, nada impede a deflagração da persecução penal pela chamada ‘denúncia anônima’, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados (86.082, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 22.08.2008; 90.178, rel. min. Cezar Peluso, DJe de 26.03.2010; e HC 95.244, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 30.04.2010).

No caso, tanto as interceptações telefônicas, quanto as ações penais que se pretende trancar decorreram não da alegada ‘notícia anônima’, mas de investigações levadas a efeito pela autoridade policial.

A alegação de que o deferimento da interceptação telefônica teria violado o disposto no art. 2º, I e II, da Lei 9.296/1996 não se sustenta, uma vez que a decisão da magistrada de primeiro grau refere-se à existência de indícios razoáveis de autoria e à imprescindibilidade do monitoramento telefônico. Ordem denegada”. (HC 99.490/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, por unanimidade, DJe 1º.2.2011).

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da decisão que determinou a interceptação telefônica dos acusados por ausência de fumus boni iuris.

2.2.3 Da suposta nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica nos autos do inquérito policial 062/09 – incidente 145.063.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou a nulidade da decisão supracitada por ausência do pressuposto de periculum in mora previsto no inciso II, do art. 2º c/c a exigência do art. 5º, ambos da lei 9.296/96.

O segundo pressuposto básico da interceptação telefônica é o periculum in mora, ou seja, uma situação de fato, caracterizada pela iminência de um dano, em face da demora de uma providência que o impeça. Trata-se, portanto, que um dano em potência, que ainda não se perfez. O periculum in mora tem como características a necessidade e a urgência.

Não há o que se falar em ausência de periculum in mora, uma vez que, as investigações das operações “mala preta” se remetiam a ilegalidades relacionadas ao fisco e as prestações de serviços públicos, ainda com relação a empresas detentoras de benefícios fiscais.

O bem que fora tutelado na presente ação penal são os supracitados, e é o mesmo desde a decisão que se tenta apresentar a nulidade.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da decisão que determinou a interceptação telefônica dos acusados por ausência de periculum in mora
.

2.2.4 Da suposta nulidade da decisão que autorizou a prorrogação da interceptação telefônica nos autos do inquérito policial 062/09 – incidente 145.063.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou a nulidade da decisão supracitada por ausência do pressuposto de fumus boni iuris e periculum in mora do art. 2º, da lei 9.296/96.

Se tais pressupostos foram comprovados na decisão que determinou a interceptação telefônica dos acusados, somente em caso de claro equívoco caberia tais alegações em sede de prorrogação.

O entendimento jurisprudencial é claro nesse sentido, conforme observa-se:

“HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LINCE. FALSIDADE IDEOLÓGICA E CORRUPÇÃO PASSIVA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NULIDADE INEXISTÊNCIA. PRORROGAÇÃO. NECESSIDADE. LEGITIMIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Hipótese em que a justificativa adotada pelas instâncias ordinárias para deferir as interceptações se encontra dentro dos padrões aceitáveis de legalidade e constitucionalidade na linha da jurisprudência dos Tribunais, em particular desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. II. É compreensível que a interceptação telefônica, quando devidamente justificada, tenha de desenvolver-se para além do limite legal de 30 dias, não sendo razoável recusar a dilação além do limite meramente formal de uma prorrogação se a natureza da investigação demandasse a prorrogação. III. Considerando-se que as investigações tinham por objeto a investigação da conduta de vários agentes e delegados da própria autoridade policial, não se poderia interromper as escutas, uma vez que a necessidade se tornara premente tanto pela impossibilidade de obter-se provas por outros meios quanto por referir-se a policiais de destaque e influência. IV. Fundamentação que naturalmente se projeta sobre as prorrogações, legitimando-as. V. Ordem denegada”. (HC 117.750/SP – STF)

É completamente razoável a prorrogação do prazo pela complexidade do caso em tela.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade da decisão que prorrogou a interceptação telefônica dos acusados
.

2.2.5 Da suposta ilicitude dos elementos indiciários e documentos que derivam da ilícita quebra de sigilo telefônico.

A defesa do acusado ANTÔNIO alegou a ilicitude dos elementos indiciários e documentos com a consequente determinação de sua exclusão dos autos da ação penal 312.195.

Conforme os indeferimentos supracitados, e análise quanto ao não pertencimento do denunciado ANTÔNIO em parte da fase de inquérito, é necessário ressaltar que a ação penal se trata de esclarecer os fatos e oferecer a oportunidade de ampla defesa e contraditório.

A fase inquisitorial, por definição, não há a necessidade de ampla defesa e contraditório. O Acusado desde a denúncia foi incluído no polo passivo, houve a citação, intimação e comparecimento do mesmo nas audiências.

Não há o que se falar em ilegalidade das provas produzidas e reafirmadas. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de nulidade e retirada dos autos das provas produzidas em todo o decorrer da ação.

2.2.6 Da suposta utilização de provas inservíveis em todo o andamento da presente ação penal.

A defesa da acusada ROSSANA alegou as provas constantes em toda a instrução penal é inservível, pela ilicitude das provas originárias.

A tese defensiva não tem dialeticidade com as decisões constantes no processo, em nenhum momento foi demonstrada qualquer ilegalidade nas provas produzidas em fase inquisitorial e das reafirmadas em fase judicial.

Nesse contexto, e após o advento da Lei n. 9.296/96, e com o surgimento do intitulado “encontro fortuito” de outros fatos ou de outros envolvidos”, tem-se pretendido apontar como solução para o desate, o uso da nominada prova emprestada.

Não há o que se falar e não serventia das provas, uma vez que, as mesmas estão amparadas pela legalidade e conforme decisão de empréstimo de provas. Diante do exposto, INDEFIRO a anulação das provas presente na instrução penal.”

A Procuradoria-Geral de Justiça, em substancioso parecer [subscrito pelo Procurador de Justiça, Hélio Fredolino Faust, e Wesley Sanchez Lacerda, Promotor de Justiça designado], também examinou com precisão as preliminares arguidas pelos apelantes
:

As alegações de nulidade não prosperam. Apesar do esforço dos apelantes na tentativa de desconstruir a bem edificada instrução criminal, a observação do conteúdo do decisum objurgado, revela que não carece de reparo, nem ao menos estampa nulidade a ser reconhecida por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Sobre a apontada desconformidade da interceptação telefônica do apelante Horácio, uma breve observação do contido nos autos é, por si só, conducente à conclusão de que foi ela, devidamente autorizada pelo Juízo em plena consonância com os ditames constitucionais, bem como com aqueles estabelecidos na Lei nº 9.296/96
que no seu artigo 1º apregoa que: “A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.”

Conforme anunciado acima, o presente procedimento foi desmembrado do Inquérito Policial nº 062/2009, que deflagrou a operação “MALA PRETA”, que apurava de grãos com manipulação de empresas beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comércio de Mato Grosso - PRODEIC, com a conivência de servidores públicos.

No decorrer das investigações, foi solicitado e deferido, judicialmente, autorização para interceptação telefônica dos investigados no Inquérito Policial n.º 062/2009, dentre eles o ora apelante Horácio.

Tanto o deferimento inicial do pedido de interceptação telefônica, quanto as respectivas prorrogações foram devidamente autorizadas pelo juízo vez que atendiam aos requisitos de admissibilidade do artigo 2º, da legislação de regência
, segundo o qual “Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses: I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal; II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis; III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta, devidamente justificada.

Assim sendo, tem-se que os fatos objeto da presente ação penal foram desvendados mediante o encontro fortuito de provas, mais conhecido como “Fenômeno da Serendipidade”, não havendo falar-se em desvio de finalidade ou falso motivo para o desmembramento e a utilização das conversas telefônicas como elementos de prova
.

No mesmo sentido, por mais de uma vez já decidiu esse e, Tribunal de Justiça. Veja-se:

[...] A decisão que autoriza a interceptação telefônica, em investigação formalmente instaurada, é idônea quando fundamentada na necessidade da medida extrema e a dificuldade para a sua apuração por outros meios, ainda mais tendo em vista a complexidade do caso, em que se investiga [...], tendo a medida auxiliado na descoberta de outras pessoas que possivelmente integram a organização. (STJ, RHC nº 71.665/PR). No mesmo sentido: TJMT, AP nº 124905/2010; HC nº 137008/2013. A hipótese de medida exploratória [ou fishing expediction], somente é reconhecida quando há ordem judicial, sem nenhuma justificativa plausível determina a quebra de sigilo [...] completamente dissociada dos fatos e como fruto de mera especulação (TRF4, HC nº 5001417-21-2018.4.04.0000/PR). A Defesa deve demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável (STJ, EDCL no AGRG no RESP 1823694/SP). A captação das conversas, originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado torna legítima a prova produzida (STJ, HC 292.800/SC). Configurada a hipótese de encontro fortuito de provas, decorrente de medida de interceptação telefônica judicialmente autorizada, não há irregularidade na investigação levada a efeito para identificar novas pessoas acidentalmente reveladas pela prova, notadamente quando se trata de investigação relacionada a membros de uma organização criminosa com várias ramificações, responsáveis pela prática de vários delitos em diversos setores. (...) 8. Não resulta em desvio de finalidade ou falso motivo a constatação de novas infrações ou do envolvimento de terceiras pessoas. 9. Recurso em habeas corpus improvido. (STJ, RHC 70.123/SP).

No mesmo sentido: TJMT, AP 1000385-47.2020.8.11.0098. As juntadas das mídias com os áudios interceptados não se mostra obrigatória, desde que garantido acesso às partes antes da apresentação de alegações finais (STJ, RHC nº 73.263/SP; HC nº 242.252/MG; HC nº 167.503/MG). Se os áudios referentes às interceptações telefônicas foram disponibilizados na Secretaria do Juízo, não há falar em nulidade por ausência de acesso do conteúdo pela Defesa (STJ, HC nº 356.913/DF; HC nº 376.728/SC (TJDFT, RESE nº 20120510091147). (TJMT; ACr 1003351-09.2021.8.11.0078; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado; Julg 31/01/2023; DJMT 03/02/2023) (grifamos).

Não se observa irregularidade na interceptação telefônica, nem na utilização das provas obtidas de forma fortuita, que, de per si, já demonstraram a materialidade e autoria dos delitos de CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, são delitos formais que já estavam configurados.

Diante da robusta prova obtida de forma fortuita em interceptação telefônica devidamente autorizada judicialmente, os APELANTES pretendem desclassificar a r. sentença, aduzindo que o r. juízo a quo fundamentou o seu édito condenatório, apenas, nas provas obtidas com a interceptação telefônica, que, na esteira dos argumentos defensivos, estariam nulas por inobservância aos ditames constitucionais e os estabelecidos na Lei n. 9.296/96.

Mas, a pretensão não prospera.

De se destacar que a medida de interceptação telefônica, nos moldes da autorizada no interesse do Inquérito Policial n. 062/2009, constituía a única ferramenta de investigação apta a produzir resultados, isso em razão da sensibilidade dos alvos, capazes de detectar, pela experiência, qualquer aproximação policial, conforme já ressaltado pela autoridade policial.

A necessidade do deferimento da quebra do sigilo telefônico foi devidamente pontuada, tendo em vista as investigações desenroladas na Operação “Mala Preta”.

A referenciada decisão não foi autorizada de forma exploratória, ou seja, sem nenhuma justificativa plausível, nem dissociada dos fatos ou em decorrência de meras especulações.

As defesas dos apelantes não se desincumbiram de demonstrar que existiam meios alternativos às autoridades para elucidação dos fatos, à época, no bojo do IP 069/2009.

Ao contrário, conforme representação da autoridade policial, ratificada pelo Parquet, a interceptação telefônica era necessária para obter detalhes exatos do modus operandi utilizados pelos implicados na execução das fraudes, sendo este o meio necessário para se descortinar com exatidão o esquema e identificar outros servidores públicos e empresários.

Quanto ao terceiro requisito, que reclama o apenamento mediante reclusão do crime imputado ao interceptado, dúvida não há, uma vez que o preceito secundário dos crimes investigados é de reclusão.

Na espécie, não há nenhuma irregularidade nas conversas telefônicas captadas, demonstrativas, sem qualquer sobra de dúvida, a ocorrência dos crimes imputados aos recorrentes
.

Sobre a possibilidade de utilização e valoração no processo penal, das provas descobertas fortuitamente, pacífica é a jurisprudência, verbis:

(...) Conquanto o fato tenha sido descoberto por meio de investigação de outro delito, caracterizada a denominada serendipidade, as provas obtidas fortuitamente devem ser ponderadas pelo magistrado no âmbito da livre apreciação da prova, conforme disposto no art. 155 do Estatuto Processual Penal, mesmo que não guardem conexão ou continência com o fato primitivamente investigado (STJ - HC n. 125.636/RJ). A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado, em observância ao princípio do in dubio pro societate. Constatada prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria quanto à prática do crime de homicídio doloso, impõe-se a manutenção da pronúncia, em atenção ao disposto no art. 413 do Código de Processo Penal. (TJMT; RSE 0009981-27.2012.8.11.0042; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Sakamoto; Julg 13/12/2022; DJMT 16/12/2022).

A captação das conversas, originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado confere legitimidade às provas produzidas, não havendo se falar em irregularidade na investigação levada a efeito para identificar pessoas acidentalmente reveladas pela prova.

Também não configura desvio de finalidade ou falso motivo a constatação de novas infrações ou do envolvimento de terceiras pessoas, como ocorreu no presente feito, em que as conversas interceptadas pelo numeral de HORÁCIO demonstraram a prática delituosa, devidamente reconhecido pelo r. Juízo.

Igualmente não há nenhuma irregularidade e/ou ausência de fundamentação para a prorrogação do período de interceptação telefônica uma vez que as decisões judiciais foram justificadas na permanência dos pressupostos que conduziram à decretação de interceptação telefônica
.

Por derradeiro, vem à colação trecho de palestra ministrada pela Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Drª THEREZINHA CAZERTA, referente à questão de prazos no tocante as interceptações telefônicas, in verbis:

(...) Com relação ao prazo de interceptação – que a lei determina ser de quinze dias –, os tribunais têm admitido, com bastante tranquilidade, as sucessivas prorrogações, até por prazo bastante superior, quando as circunstâncias do fato demonstrarem a necessidade e desde que, evidentemente, haja motivação pelo juiz que as determina. Essas circunstâncias, que podem justificar as prorrogações, seriam a complexidade dos fatos, o excessivo número de envolvidos, a frequência dos contatos telefônicos, enfim, dificuldades práticas que podem impor a continuação daquela medida.

Assim, conclusivo é o fato de que não há irregularidade a ser sanada ou passível de macular a r. sentença combatida, porquanto fundamentada em prova legalmente obtida pelo fenômeno da serendipidade.

De se ressaltar tratar-se de questão já analisada pelo r. juízo de piso, que irretocavelmente a rejeitou não havendo se falar em nulidade da r. sentença calcada na prova obtida por meio da interceptação telefônica.

Não prospera o argumento dos apelantes ROSSANA PATRÍCIA TAVARES GOMES e ANTONIO PEREIRA DA COSTA no sentido da nulidade da decisão que deferiu o desmembramento do feito, porquanto desprovida de fundamentação e da expressa determinação de permissão para compartilhamento das provas (interceptação telefônica) produzida no IP 069/2009, com o IP 010/2010.

O juízo de piso apontou com acerto que a decisão de desmembramento da investigação está devidamente fundamentada, verbis:

(...) Ainda, a decisão constante em fls. 26/27 dos autos, estão devidamente fundamentadas concedendo o desmembramento e empréstimo de provas, vasta uma breve leitura das supracitadas páginas.

(...) 5. O depoimento central para firmar a convicção da comissão processante foi obtido por meio de prova emprestada de inquérito conduzido pela Polícia; o referido empréstimo conduzido pela Polícia Federal; o referido empréstimo foi precedido de autorização judicial assim como a prova pode ser contraditada em depoimento pelo impetrante, bem como por meio de defesa escrita. Respeitados tais ditames o Superior Tribunal de Justiça tem aceito o empréstimo de provas. (...) (ID nº154998944).

Igualmente não prospera a alegação de nulidade da r. sentença por irregularidade no desmembramento do inquérito policial n. 069/2009.

No caso, o desmembramento dos autos foi determinado com vistas a evitar o retardamento da apuração/denúncia dos fatos apontados de CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, os quais restaram demonstrados com as conversas telefônicas que foram corroboradas com o monitoramento pessoal dos apelantes, ocasião em que os agentes policiais lograram registrar as práticas delitivas.

Na dicção do artigo 80, do CPP: Art. 80. Será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugares diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória, ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação.

Igualmente o desmembramento do feito foi efetuado em homenagem aos princípios constitucionais da celeridade processual e da duração razoável do processo, ex vi artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF, especialmente considerando que as investigações no desenrolar da Operação “Mala Preta” estavam ainda incipientes e envolvia outras pessoas e uma trama criminosa de maior vulto.

Por todo o exposto, impõem-se o desprovimento das preliminares arguidas pelos recorrentes uma vez que incabíveis
.”

Após detida análise dos autos, concluo que não há qualquer ilegalidade da interceptação telefônica a ser declarada, razão pela qual mantenho a sentença hostilizada, cujas bem lançadas razões adoto per relationem, com os acréscimos do substancioso parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
.

Como visto, a Operação “Mala Preta” (IP 62/2009) tratou de apurar um suposto esquema de sonegação fiscal praticado por empresários do segmento do comércio de grãos no Estado, manipulando empresas beneficiárias do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comércio de Mato Grosso – PRODEIC –, com suposta conivência de servidores públicos.

No decorrer das investigações, houve pedido e o deferimento judicial para interceptação telefônica dos investigados no Inquérito Policial nº 62/2009, entre eles o apelante HORÁCIO, o qual manteve diversos diálogos com as rés ROSSANA e EDILENE sobre a vantagem indevida oferecida e entregue ao réu ANTÔNIO, fiscal da SEFAZ, ensejando a apuração desses novos fatos em outro inquérito policial.

Ficou amplamente evidenciado que o pleito de afastamento do sigilo telefônico dos investigados não se respaldou em denúncia anônima, mas em minuciosa investigação preliminar que identificou a existência de indícios suficientes do crime de sonegação fiscal.

E foi com base nesses indícios razoáveis de autoria e materialidade de crimes é que o juízo singular autorizou a interceptação, demonstrando, de maneira inequívoca, a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris necessários para o deferimento da medida, nos termos dos arts. 1º, 2º e 4º da Lei 9.296/96, que assim dispõem
:

“Art. 1º. A interceptação de comunicações telefônicas, de qualquer natureza, para prova em investigação criminal e em instrução processual penal, observará o disposto nesta Lei e dependerá de ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

Art. 2° Não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses:

I - não houver indícios razoáveis da autoria ou participação em infração penal;

II - a prova puder ser feita por outros meios disponíveis;

III - o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo, com pena de detenção.

(...)

Art. 4° O pedido de interceptação de comunicação telefônica conterá a demonstração de que a sua realização é necessária à apuração de infração penal, com indicação dos meios a serem empregados.”

Ressalto ainda ser válida a prova obtida a partir da interceptação telefônica autorizada judicialmente em relação a pessoas ou fatos diversos daquele originalmente perseguidos, a luz do fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito ou casual de provas (STF, AI 626214).

Colaciono aresto deste Tribunal:

“Não há falar em nulidade das interceptações telefônicas se a decisão que autorizou a sua implantação está em conformidade com as diretrizes da Lei n. 9.296/1996, sobretudo se demonstrados pela autoridade policial os indícios razoáveis da autoria delitiva e a indisponibilidade de outros meios para a obtenção da prova do envolvimento dos agentes.”

E mais: a “captação das conversas, originadas ou recebidas de um número legalmente monitorado torna legítima a prova produzida” (STJ, HC 292.800/SC, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 10.2.2017).

Com efeito, REJEITO as preliminares.”

Ao contrário do alegado pelo embargante, além de não ter sido adotada exclusivamente a técnica de motivação
per relationem
no acórdão embargado, da aferição probatória esta Câmara Criminal reconheceu a preexistência de elementos concretos que ensejaram no afastamento das teses de nulidade da interceptação telefônica.

Se o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, com base nas provas existentes nos autos, não há falar em omissão.

Ademais, segundo
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, a motivação per relationem é suficiente para fundamentar decisões judiciais”
(STJ, AgRg no HC n. 906.908/SC, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 17/6/2024).

Além disso, conforme bem destacado no acórdão embargado:
“de acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso no Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas pelas partes, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão (STJ, AgRg no REsp n. 1.796.941/PR)” (N.U. 1002101-40.2021.8.11.0045, minha relatoria, 30.1.2023).”

Nesse quadro, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja a interposição de embargos declaratórios.

Com efeito, verifica-se propósito de rejulgamento do fato pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos embargos.

Destaco os seguintes arestos deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000).

O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 0095881-94.2018.8.11.0000).”
[1]

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
[2]

Com essas considerações,
DESPROVEJO
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

[1]
TJMT, ED nº 1005061-41.2020.8.11.0000, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020.

[2]

TJMT, ED nº 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024